Tribunal: STF
Processo: AI 110468
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
EXTRAVIO DE MERCADORIA A GRANEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INCIDENCIA
DO OBICE DO ART. 325-VIII DO REGIMENTO INTERNO. OFENSA AO TEXTO
CONSTITUCIONAL: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA
ANTERIORMENTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.